Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Falso coletivo por adesão. Cancelamento unilateral durante internação. Cobrança indevida. Responsabilidade solidária entre o plano de saúde e o hospital conveniado. Recursos conhecidos e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora e hospital, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a vigência do plano até a data da decisão e declarar a inexigibilidade do débito hospitalar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da parte autora e avaliar a exigibilidade do débito discutido nos autos.
III. Razões de decidir
3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do STJ, a qual estabelece que a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo.
4. Embora a contratação do plano de saúde tenha ocorrido por meio de corretora descredenciada, sem formalização contratual, é inegável que houve emissão de carteirinha e utilização dos serviços.
5. "Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022."(Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.)
6. É ilícita a rescisão unilateral de plano individual, bem como a que ocorre durante internação, conforme art. 13, § único, da Lei 9.656/98, configurando-se a conduta abusiva da operadora, bem como falha na prestação de serviço.
7. O hospital, integrante da cadeia de fornecimento do serviço hospitalar, é solidariamente responsável por cobrança indevida decorrente de cancelamento ilícito do plano.
8. A resistência processual do hospital também justifica a sua condenação ao pagamento de custas e honorários.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14; Lei no 9.656/98, art. 13, § único, III; ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1122976, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 05/09/2018; TJDFT, Acórdão 1021322, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/05/2017; TJDFT, Acórdão 1853978, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1937398, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 2019520, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17/07/2025.